Tribunal: TJPA
Processo: 0878732-38.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878732-38.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: CARLA NOGUEIRA REIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO. PROVA DA QUITAÇÃO APENAS NA FASE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso concreto, embora o apelante tenha sido regulamente intimado para comprovar o recolhimento das custas iniciais, manteve-se inerte, o que levou à prolação de sentença de cancelamento da distribuição.

2.

A comprovação da quitação das custas ocorreu apenas nesta fase recursal, porém não pode ser aceito, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade. Inaplicabilidade da tese firmada no REsp 1361811/RS.

3. R
ecurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO HONDA S/A. contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0878732-38.2018.8.14.0301), movida em face de CARLA NOGUEIRA REIS.

A sentença guerreada determinou o cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas inicias, nos seguintes termos:

“Depois de intimado, através do seu advogado, para recolher as custas iniciais, quedou-se inerte. O Superior Tribunal de Justiça, através dos julgados REsp 151.608-PE, REsp 149.160-RS e REsp 264.895-PR, decidiu que não há necessidade de intimação pessoal do autor para pagar as taxas, nos termos do art. 267, §1º, do CPC.

Trilhando esse caminho, a Corte Especial do STJ, por onze votos a oito, dirimiu a questão, decidindo conforme os julgados ao norte referidos (STJ-Corte Especial, ED no Resp 264.895-PR, rel. Min. Ari Pargendler, j. 19.12.01, rejeitaram os embs., ,maioria, DJU 15.4.02, p. 156).

Diante do exposto, com fulcro no art.290, do CPC, determino o cancelamento da distribuição da presente ação.

Sem custas e honorários, para fins de arquivamento.

P.R.I.”

Inconformado, a autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que, embora o juízo tenha determinado o cancelamento da distribuição, as custas iniciais foram recolhidas, sendo desproporcional a extinção do processo, pois poderia ser sanado.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a determinação de cancelamento da distribuição e determinar o prosseguimento do feito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Belém, 08 de abril de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que, com fundamento no art. 290, CPC, determinou o cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas iniciais.

Nas razões recursais, defende ter sido violado o princípio da desproporcionalidade, na medida em que as custas foram recolhidas, devendo a sentença ser reformada para que seja retomado o prosseguimento do feito.

Sem razão.

Isto porque, de acordo com o caderno processual, observa-se que o juízo de origem, ao receber a inicial, determinou que o Banco apelante comprovasse o pagamento das custas iniciais (ID 4016693). E, por mais que tenha sido intimado através de seu patrono, nada foi apresentado, levando a magistrado singular a proferir a sentença guerreada.

Ora, diante dessas circunstâncias não havia outro posicionamento a ser adotado pelo juízo
a quo
, haja vista que, quando da prolação da sentença, inexistia provas nos autos de que as custas tinham sido recolhidas, mesmo depois de ter sido concedido prazo para realizar tal comprovação.

Registro que em situação similar, a 1ª Turma de Direito Privado desta Corte se manifestou no sentido de manter a sentença que cancelou a distribuição da ação quando não atendida determinação de comprovação do recolhimento. Colaciono as seguintes ementas:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008708-26.2009.8.14.0028 COMARCA: MARABÁ/PA. AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A. AGRAVADO: FRANCISCA MARIA TEIXEIRA REGO. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AUSENCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. ART. 485, IV do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum a decisão monocrática vergastada, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator, Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior – Presidente, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará

(6699603, 6699603, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-10-13)

Ademais, não há como acolher o argumento de que a sentença violou o princípio da proporcionalidade, pois apenas nesta fase recursal é que houve comprovação do pagamento das custas iniciais. Na realidade, pretende a recorrente a chancela da sua desídia, pois, repito, apesar de sido regularmente intimado para comprovar a quitação, manteve-se inerte.

Por fim, não é demais mencionar a inaplicabilidade a tese firmada no julgamento do REsp nº 1.361.811/RS, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, de que:
“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”
. Isto, na medida em que quando a sentença foi prolatada, não havia provas nos autos de que as custas iniciais estavam quites.

Oportuno transcrever trecho do voto condutor da referida tese que corrobora com entendimento aqui exposto:
“A segunda tese diz respeito ao cancelamento da distribuição na hipótese em que as custas são recolhidas depois do prazo de 30 dias,
mas antes da efetiva determinação de cancelamento da distribuição
.”

E, no caso concreto submetido à apreciação da Corte Superior, assim ficou decidido:
“No que tange à alegação de ofensa ao art. 257 do Código de Processo Civil, observa-se que o Tribunal de origem considerou válido o recolhimento de custas efetuado após o prazo de 30 dias
mas antes de qualquer decisão judicial, entendimento que está em sintonia com a segunda tese proposta neste voto
, não merecendo reparos o acórdão recorrido.”

Assim, tenho por adequado o
decisum
que determinou o cancelamento da distribuição.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/05/2022